Tribunal: TJES
Processo: 5030754-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030754-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: EDBERTO NOGUEIRA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVA CONDENAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, sem a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de previsão de pagamento de verba honorária em termo de parcelamento administrativo obsta a fixação de honorários sucumbenciais na via judicial pelo mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil consagra o princípio da causalidade ao determinar que os honorários incumbem a quem deu causa ao processo nos casos de perda de objeto.

2. O termo de parcelamento firmado entre as partes contém cláusula expressa de responsabilização do devedor pela liquidação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito em favor da associação de procuradores municipais.

3. A fixação de nova verba honorária em sede judicial caracteriza
bis in idem
e onerosidade desproporcional ao contribuinte, uma vez que o trabalho profissional já possui remuneração pactuada na esfera administrativa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação de honorários previstos em programas de parcelamento com honorários sucumbenciais judiciais decorrentes da extinção do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A previsão de pagamento de honorários advocatícios em programa de parcelamento ou transação administrativa impede nova condenação judicial sob o mesmo título.

Dispositivos relevantes citados: § 10 e caput do art. 85 da Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2654643/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.02.2025; STJ, REsp nº 2075544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id
18207410
) pugnando pela reforma da sentença (id
18207409
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução fiscal”, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, em virtude da quitação do débito tributário, deixando, contudo, de condenar o Executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id
18207410
), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes; (ii) o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, não afasta o direito ao recebimento da verba honorária; (iii) o Município não renunciou ao direito de receber as verbas sucumbenciais e que a extinção do feito sem tal condenação contraria a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização da relação processual na instância de origem.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5030754-26.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EDBERTO NOGUEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que extinguiu a execução fiscal em virtude do pagamento administrativo da dívida, deixando de condenar o devedor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede judicial.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 85, caput, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Complementarmente, o parágrafo décimo do referido dispositivo consagra o princípio da causalidade ao determinar que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nada obstante, observa-se que a aplicação do princípio da causalidade não pode servir de fundamento para a imposição de dupla penalidade ao devedor ou enriquecimento sem causa do credor.

No presente caso concreto, extrai-se do detido exame dos autos que o Apelado, Edberto Nogueira, firmou junto à municipalidade o Termo de Parcelamento n. 70313/2025 (id 18207408).

Consoante a Cláusula Oitava do referido instrumento de transação administrativa, o devedor expressamente se responsabilizou pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondentes a 10% (dez por cento) do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI.

Tem-se, portanto, que o trabalho profissional desenvolvido pelos procuradores municipais já encontrou sua devida previsão remuneratória na esfera administrativa, por meio de pactuação voluntária entre as partes que integra o próprio acordo de parcelamento do crédito tributário.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo reconhecer que a nova fixação de verba honorária em sede judicial, referente ao mesmo fato gerador e à mesma lide executiva, configuraria inequívoco
bis in idem
, prática repelida pelo ordenamento jurídico brasileiro por caracterizar excesso de cobrança e onerosidade desproporcional ao contribuinte que buscou a composição do litígio.

Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de previsão de honorários advocatícios no programa de parcelamento ou transação administrativa impede nova condenação judicial sob o mesmo título. A esse respeito, importa destacar a
ratio decidendi
expressa na ementa do julgado correlato:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSAÇÃO . OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA . PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Makro Atacadista S.A. à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo . II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer inexigibilidade dos juros de mora fixados pela Lei n. 13.918/2009, vigorando a regra anterior, com aplicação da taxa Selic. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida . Esta Corte homologou o pedido de desistência do recurso especial, sem condenação em honorários advocatícios. III - A transação entabulada pelas partes, Estado e contribuinte, previu o pagamento de honorários. IV - Entrando esse ponto no cômputo da transação, verifica-se que nova condenação em honorários implica bis in idem, o que é vedado, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.Sobre o assunto, confiram-se: (AgInt no REsp n . 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no REsp n. 2 .086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024.) V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2654643 SP 2024/0130209-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS . 1.022 E 489 DO CPC. I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa . O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis is idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento. II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão . A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação. III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Precedentes: AgInt no REsp n . 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2 .086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.IV - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2075544 MG 2023/0176713-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

Ademais, é de se frisar que a mesma
ratio decidendi
se extrai do que restou decido pela Corte Cidadã no julgamento do Tema 1317, versando sobre honorários advocatícios sucumbenciais na extinção dos embargos à execução fiscal em razão de parcelamento celebrado com o ente público, com tese firmada nos seguintes termos:

“A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios.”

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do
decisum
impugnado, na medida em que a transação administrativa idônea, ao contemplar a remuneração profissional devida, exaure a possibilidade de fixação de novos honorários sucumbenciais em sede judicial, preservando o equilíbrio da relação jurídico-tributária e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.